Tribunal: TJDFT
Processo: 0711946-23.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. SÚMULA 545 STJ. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sendo a confissão informal do réu perante os policiais utilizada para formar o conhecimento do julgador quanto à autoria delitiva, incide a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, nos termos da súmula no 545 do STJ.
2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve observar os preceitos dos §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal. Conforme expressa disposição legal, “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.” (art. 33, § 3o, alínea “c”, do CP). A contrario sensu, o condenado reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, deve cumprir a pena inicialmente em regime mais gravoso.
2.1. Na hipótese, embora a pena cominada seja inferior a quatro anos, a condição de reincidente do réu impede a fixação do regime inicial aberto para iniciar o cumprimento da reprimenda, mesmo que possua circunstâncias judiciais favoráveis.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.